Tribunal: TJMT
Processo: 1036944-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036944-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVADO), BEIRA RIO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 04.444.651/0001-21 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DE PENHORA. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão de 1o grau nos autos de execução fiscal, a qual determinou a baixa da penhora sobre imóveis alienados anteriormente à constituição do crédito tributário, diante da ausência de demonstração de má-fé dos adquirentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de registro público da alienação inviabiliza a eficácia da transferência em face do exequente e (ii) se há configuração de fraude à execução quando a alienação do bem ocorre antes da constituição do crédito tributário, sem registro de penhora ou ciência do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir

3. A alienação de imóveis realizada por instrumento particular em 2006 ocorreu muito antes da formalização das Certidões de Dívida Ativa em 2023, inexistindo, à época, qualquer execução fiscal ou medida constritiva.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fraude à execução requer a demonstração de má-fé do adquirente, não presumida, e exige citação válida anterior à alienação ou registro da penhora.

5. A agravada exerce posse contínua, pacífica e regular dos bens há mais de 15 anos, com pagamento do IPTU em seu nome, o que reforça a presunção de boa-fé.

6. A ausência de registro público não é suficiente, por si só, para caracterizar fraude à execução, nos termos da Súmula 84/STJ.

7. O art. 185 do CTN exige, para presunção de fraude, alienação posterior à inscrição em dívida ativa, o que não se aplica ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alienação de bens anterior à constituição do crédito tributário e à inscrição em dívida ativa, sem registro de penhora ou de demanda executiva, não caracteriza fraude à execução na ausência de má-fé do adquirente. 2. A inexistência de registro público do instrumento de alienação não impede, por si só, o reconhecimento da boa-fé do terceiro possuidor, protegida pela jurisprudência e pela legislação vigente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, ao apreciar agravo de instrumento manejado contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, negou-lhe provimento, mantendo-se incólume o
decisum
de origem que determinou a baixa da penhora sobre os imóveis matriculados sob os
n.os
16.878, 16.879, 16.880 e 16.881, no bojo da execução fiscal no 1002972-19.2023.8.11.0007, por entender que os bens não pertenciam mais ao executado, tendo sido alienados a terceiros em momento anterior à constituição do crédito tributário.

A parte agravante, inconformada, sustenta, em síntese, que a alienação não possui eficácia perante terceiros, pois baseada em instrumento particular não registrado em cartório, tratando-se de documento desprovido de validade para efeitos
erga omnes
, conforme os artigos 167 da Lei no 6.015/1973 e 221 do Código Civil. Defende, outrossim, que a transferência se deu de maneira fraudulenta, considerando a existência de débitos inscritos em dívida ativa e a citação da parte executada anteriormente à formalização da escritura pública.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a fraude à execução e mantida a penhora dos referidos bens imóveis.

Apresentadas contrarrazões pela agravada BEIRA RIO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA, as quais defendem, em suma, a manutenção da decisão impugnada. A segunda agravada, H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME, embora regularmente intimada, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos, conquanto revestida de aparente complexidade fático-jurídica, resolve-se à luz de consolidadas premissas doutrinárias e jurisprudenciais no que se refere à configuração da fraude à execução no âmbito da execução fiscal e à eficácia de instrumentos particulares não registrados, especialmente quando confrontados com a boa-fé de terceiros adquirentes e a proteção possessória.

Cabe, de início, destacar que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o que, por si só, autorizou a adoção do julgamento monocrático nos moldes do art. 932, IV, do CPC, sem que disso decorresse qualquer mácula à legalidade ou à colegialidade.

No mérito, importa registrar que a alienação dos imóveis objeto da constrição judicial se deu em 2006, por meio de instrumento particular de confissão de dívida com garantia de bem imóvel, conforme fartamente documentado nos autos, muito antes da constituição das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, formalizadas apenas em 2023.

A esse respeito, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a fraude à execução exige, para sua configuração, a conjugação de elementos objetivos e subjetivos, notadamente: a existência de demanda capaz de conduzir à insolvência do devedor ou a sua citação válida em ação executiva, anterior à alienação, e a má-fé do adquirente, a qual não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.

Como bem assentado na decisão monocrática:

"A mera existência de dívida tributária, desacompanhada de citação ou de demanda ajuizada, não tem o condão de presumir a má-fé do alienante nem de tornar a alienação ineficaz perante o exequente, sobretudo quando inexistente qualquer medida constritiva efetivada ou mesmo registrada à época da transferência de domínio."

E, de fato, é incontroverso que não havia qualquer registro da penhora à época da alienação, tampouco tramitava execução fiscal, o que fragiliza completamente a alegação de fraude. Mais ainda: a agravada exerce posse mansa, pacífica e prolongada há mais de 15 anos, com pagamento regular do IPTU em seu nome, reforçando a presunção de boa-fé e a ausência de esvaziamento patrimonial preordenado.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” (Súmula 84 do STJ)

A pretensão recursal do Município, portanto, embasa-se unicamente na ausência de registro do instrumento particular de alienação, circunstância que, embora possa, em tese, comprometer a eficácia do negócio perante terceiros em outras searas, não basta, por si só, para configurar fraude à execução, especialmente quando não demonstrada a má-fé do adquirente, como ocorre
in
casu
.

Ausente qualquer elemento indicativo de má-fé ou de esvaziamento patrimonial preordenado, deve prevalecer o direito do terceiro possuidor de boa-fé, cuja relação jurídica com o bem é protegida pelo ordenamento jurídico e reforçada pela posse prolongada e pelos pagamentos regulares dos tributos municipais.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora.

3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.

(N.U 0011802-11.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM - ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Destaca-se que, não restou comprovado no bojo dos Embargos que a aquisição do imóvel pela Apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que deve ele ser tido como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da ação
de Monitória
.

(N.U 1009706-66.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Logo, não há configuração de fraude à execução. Aliás, o argumento do agravante, ao invocar o artigo 185 do CTN, não socorre sua pretensão, pois a referida presunção de fraude exige alienação posterior à inscrição em dívida ativa, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que a alienação remonta ao ano de 2006. Logo, não se aperfeiçoa a presunção legal, conforme exige a própria literalidade do dispositivo.

Assim, a decisão monocrática alicerçou-se em premissas sólidas, dados objetivos e jurisprudência uniforme, não havendo qualquer vício a justificar sua reforma. O presente agravo interno, com efeito, não apresenta argumentos jurídicos inovadores, limita-se a reproduzir as mesmas teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se íntegra e
incólume
a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025